Tribunal: TJPA
Processo: 0005434-27.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005434-27.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURO JESUS MORAES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO EM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Mauro Jesus Moraes do Nascimento, condenando o ente estatal ao pagamento de valores relativos à indenização de representação pelo exercício de função de direção no Fundo de Saúde da Polícia Militar (FUNSAL), no período de março de 2002 a maio de 2003. A sentença reconheceu a prescrição parcial do direito, mas afastou a prescrição total e deferiu o pagamento com base na legislação estadual vigente à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição total da pretensão à percepção da indenização de representação pelo exercício da função gratificada; e (ii) estabelecer se há amparo legal para o pagamento da indenização em razão do exercício de função de Subdiretor do FUNSAL, por policial militar que já recebia vencimentos da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protocolo de requerimento administrativo em 05.03.2007 sem resposta da Administração Pública enseja a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 20.910/1932, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral.

A função exercida pelo autor – Subdiretor do FUNSAL – está prevista como passível de recebimento de indenização de representação nos termos do art. 1.º, IV, do Decreto Estadual nº 45.559/2001, que regulamenta o art. 48 da Lei Estadual nº 4.491/1973, restando comprovado nos autos o efetivo exercício da função de direção exigida para o pagamento.

O fato de o autor ser policial militar e perceber vencimentos da Administração não afasta o direito à indenização de representação, por se tratar de parcela indenizatória devida pelo desempenho de função específica prevista em lei estadual, não havendo afronta ao princípio da reserva legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do prazo prescricional ocorre enquanto pendente de resposta o requerimento administrativo, nos termos do art. 4.º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

É devido o pagamento da indenização de representação a policial militar que exerceu função de direção prevista em norma estadual específica, ainda que já perceba vencimentos da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 20.910/1932, arts. 1.º e 4.º; CF/1988, art. 61, § 1º, "a"; Lei Estadual nº 4.491/1973, art. 48; Decreto Estadual nº 45.559/2001, art. 1.º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, no REsp n. 2.197.600/MA, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.05.2025, DJEN 22.05.2025
.

Vistos, etc.

Acordam os Exlentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgameto de Plenário Virtual realizada no período de 22.09.2025 até 29>09.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por MAURO JESUS MORAES DO NASCIMENTO, que julgou parcialmente procedente a pretensão do autor, reconhecendo a prescrição parcial do direito alegado e deferindo o pagamento de valores supostamente devidos em razão do exercício do cargo de vice-presidente do Fundo de Saúde (FUNSAL), vinculado ao Estado.

A sentença recorrida foi combatida pela Procuradoria-Geral do Estado por meio da petição de apelação registrada sob o id nº 20986756, na qual sustenta, em suma: (i) a ocorrência de prescrição total da pretensão autoral, argumentando que o vínculo do recorrido com o FUNSAL se encerrou em maio de 2003 e que o prazo prescricional de cinco anos, mesmo com interrupção pelo pedido administrativo em março de 2007, teria expirado em setembro de 2009, sendo a demanda ajuizada apenas em fevereiro de 2010; (ii) a inexistência de amparo legal para o pagamento da função de vice-presidente exercida pelo autor, posto que à época dos fatos o cargo era incompatível com remuneração específica, diante da ausência de previsão normativa; (iii) o fato de que o autor, então policial militar, já percebia vencimentos da Administração Pública, sendo indevida qualquer parcela suplementar, sob pena de afronta ao princípio da reserva legal previsto no art. 61, §1º, alínea “a”, da Constituição Federal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da prescrição total da pretensão, ou, subsidiariamente, a improcedência total do pedido formulado pelo autor.

As contrarrazões foram apresentadas no id-20986757 - Pág. 01/05.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

A controvérsia entre as partes diz respeito a sentença que julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“...JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para condenar o Estado a pagar ao autor, os valores pertinentes a função gratificada do exercício da Direção no FUNSAU, pelo período de março/2002 a maio/2003.”

O apelante alega a ocorrência de prescrição, sob o fundamento que teria encerrado a relação com o Fundo que em 05/2003, e que a partir daí teria 05 (cinco) anos para a cobrança, considerando o pedido administrativo de 03/2007, o prazo contaria pela metade até 09/2009, mas com a ação ajuizada em 02/2010, teria ocorrido a prescrição, considerando a contagem do prazo pela metade na forma do art. 9.º do Decreto Lei n.º 20.910/32 e Súmula n.º 383 do STF.

Ocorre que, verifico que é incontroverso nos autos que houve requerimento administrativo em protocolado em 05.03.2007, conforme consta do id-20986727 - Pág. 6, sem resposta da administração, ensejando a suspensão do prazo prescricional até o ajuizamento da ação em 09.02.2010, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o disposto no art. 4.º do Decreto Lei n.º 20.910/1932:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLIO. PRESCRIÇÃO. PARCELAS DEVIDAS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.

I -
Conforma-se com a orientação jurisprudencial desta Corte o entendimento de que, enquanto pendente o requerimento administrativo, impõe-se o reconhecimento da suspensão do prazo prescricional, cujo curso somente se reinicia após a decisão administrativa definitiva.

II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 2.197.600/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Assim, não se cogita de prescrição do fundo de direito, posto que, não se tem notícia que houve resposta ao requerimento administrativo do servidor e, sendo relação de trato sucessivo, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, a partir do requerimento administrativo, na forma do art. 1.º do Decreto Lei n.º 20.910/1932.

No mérito, também não assiste razão ao inconformismo do apelante, pois demonstrado que exerceu função de Subdiretor da FUNSAL – Fundo de Saúde Pública da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme parecer do próprio órgão administrativo no id-

20986729 - Pág. 01/05, por conseguinte, exerceu função de direção na forma exigida no art. 48 da Lei Estadual nº 4.491/1973 c/c art. 1.º, inciso IV, do Decreto n.º 4.491/73, nos seguintes termos:

-Lei Estadual nº 4.491/1973:

“Art. 48 - A Indenização de Representação destina-se a atender as despesas extraordinárias, decorrentes de compromissos de ordem social ou profissional, inerentes à apresentação e ao bom desempenho de atividade em determinadas condições.”

-Decreto 45559/2001:

“Art. 1º A indenização de representação é devida aos integrantes da Polícia Militar do Pará nos valores e funções a seguir especificados:

(...)

IV - Comandantes de Subunidades Operacionais Autônomas, Comandantes de Zonas de Policiamento, Subcomandantes de Unidades Operacionais,
Subdiretores de Órgãos de Direção Setorial
, Assistente do Subcomandante-Geral, Chefe do CITEL, Ajudantes de Ordens do Comando-Geral, Membros das Comissões Permanentes - 80% do cargo DAS-3;”

Neste diapasão, não merece reparos a sentença proferida, que aplicou

corretamente o direito a espécie e deve ser mantida na sua integralidade.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 03/10/2025